Tribunal: TJPA
Processo: 0807108-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807108-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALINNE MARCIELLY FERREIRA REIS

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807108-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALINNE MARCIELLY FERREIRA REIS

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-S

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SEGREDO DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – TEMA 1.132/STJ – VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS – RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, reconhecendo a regular constituição em mora e afastando alegação de nulidade pelo segredo de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar: (i) se a decretação de segredo de justiça ensejou nulidade; (ii) se houve regular constituição em mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1.132/STJ; (iii) se há vício apto a afastar a validade do contrato eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação de segredo de justiça, ainda que indevida, não gera nulidade sem prova de prejuízo concreto, inexistente no caso.
4. A constituição em mora em contrato com alienação fiduciária se dá com o envio de notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor (DL 911/69, art. 2º, § 2º; Tema 1.132/STJ).
5. Alegações sobre invalidade de contrato eletrônico demandam ação própria e não impedem a busca e apreensão quando a mora é incontroversa.
6. Inexistência de argumentos novos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática.

Teses de julgamento:

A nulidade processual pela decretação de segredo de justiça exige demonstração de efetivo prejuízo.

A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal.

Eventual questionamento sobre a validade de contrato eletrônico não obsta a busca e apreensão quando a mora se encontra configurada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 189 e 1.021, § 4º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14/09/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Alinne Marcielly Ferreira Reis
contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807108-12.2025.8.14.0000, negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da ação de busca e apreensão nº 0816414-52.2024.8.14.0028, deferiu liminar para apreensão do bem objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Na decisão agravada, o Relator entendeu regular a constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1.132 do STJ, sendo desnecessário o recebimento pessoal da notificação. Rejeitou também a alegação de nulidade pelo segredo de justiça, por ausência de demonstração de prejuízo, e considerou que a discussão sobre cláusulas contratuais não é matéria própria de busca e apreensão.

No agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese a nulidade dos atos processuais pela decretação indevida de segredo de justiça, salientando ainda a ausência de comprovação válida da mora, pois a notificação não teria sido entregue ao devedor.

Afirma a invalidade do contrato eletrônico juntado, por ausência de assinatura digital válida, asseverando que manutenção do benefício da justiça gratuita e dispensa de preparo, por insuficiência econômica.

Requer a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da nulidade dos atos processuais e a revogação da liminar de busca e apreensão.

Em contrarrazões (id 27144505), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, cumpre consignar que a insurgência da agravante se limita às teses já deduzidas no agravo de instrumento, não trazendo elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

No tocante ao segredo de justiça, o art. 189 do CPC elenca hipóteses taxativas para sua decretação, e embora a presente demanda não se enquadre estritamente nessas hipóteses, o simples fato de o feito ter tramitado sob sigilo não enseja nulidade automática.

É imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verificou. A agravante foi regularmente citada e pôde apresentar defesa, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Quanto à constituição em mora, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, conforme interpretação pacificada pelo STJ no Tema 1.132, dispõe ser suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor. Nos autos, há comprovação do envio de carta registrada para o endereço contratual, o que satisfaz a exigência legal.

No que concerne à validade do contrato eletrônico, eventual questionamento sobre autenticidade ou regularidade da assinatura deve ser objeto de ação própria, não se tratando de matéria apta a impedir a busca e apreensão, cujo objetivo é a retomada do bem diante da mora incontroversa.

Dessa forma, ausentes argumentos novos e não demonstrada a incorreção da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025